Tribunal: TJDFT
Processo: 0722919-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722919-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIANO FERREIRA DOS REIS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de medida liminar, impetrado por JULIANO FERREIRA DOS REIS em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante, servidor público ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, narra que obteve, por meio de ação judicial prévia (Processo no 0742657-95.2020.8.07.0016), o reconhecimento do seu direito ao recebimento de auxílio-transporte para custear o deslocamento interestadual entre sua residência e o local de trabalho, em regime de plantão. Afirma que a referida decisão transitou em julgado. Sustenta que, em dezembro de 2024, a Administração Pública, por intermédio do Despacho SEI no 157813208, fundamentado na Circular no 21/2024 - SES/SUGEP, suprimiu unilateralmente o pagamento do benefício. O ato administrativo teria repetido argumentos já rechaçados na decisão judicial anterior, configurando violação à coisa julgada material e ao direito adquirido. Argumenta que a suspensão do pagamento, de natureza alimentar, acarreta perigo de dano irreparável (periculum in mora), e que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) se assenta na existência de título executivo judicial que lhe garante o benefício. Discorre sobre a natureza indenizatória do auxílio-transporte, a legalidade de sua percepção por servidores que utilizam veículo próprio e residem fora do Distrito Federal, e a inaplicabilidade de normas administrativas infralegais (circulares e portarias) para restringir direito previsto em lei (Lei Complementar no 840/2011) e, sobretudo, em decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada. O impetrante requer os benefícios da gratuidade de justiça na petição inicial (ID. 72691054, pág. 2) e junta declaração de hipossuficiência (ID. 72691056, pág. 4). Determinei a emenda da petição inicial (ID. 72821042), sob pena de indeferimento da inicial, para a parte autora: a) regularizar a representação processual do Impetrante, uma vez que não foi possível verificar a autenticidade/validade da procuração apresentada e declaração de hipossuficiência por meio dos link’s indicados nos documentos; b) juntar aos autos cópia integral do PA-SEI 00060-00103355/2020-98 e do processo anterior; c) juntar aos autos cópia dos comprovantes de residência referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2025 em nome do Impetrante ou de sua esposa. Em 09/07/2025 decorreu o prazo para a parte impetrante apresentar a emenda à inicial, sem que houvesse manifestação, ID. 73789803. Relatei. DECIDO. O Mandado de Segurança constitui ação constitucional, de caráter residual, que tem por escopo a proteção a direito líquido e certo, não amparado por outros remédios constitucionais, a ser manejada quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Foi determinada a emenda à petição inicial para o Impetrante juntar aos autos documento que se revela indispensável à Impetração do Writ, conforme determina o artigo 6o da Lei do Mandado de Segurança (12.016/2009) e os artigos 320 e 321, caput do CPC, e deixando de cumprir o comando judicial de regularização da peça inicial, razão pela qual a demanda deve ser liminarmente indeferida, na forma do artigo 10 da Lei no 12.016/09 e parágrafo único do artigo 321 do CPC, ex vi: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração . Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Importante registrar o esclarecimento da doutrina: Não atendida a determinação de emenda da petição inicial, cumpre ao juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial (arts. 321, parágrafo único, e 485, I, CPC). Não é necessária a intimação pessoal da parte para que seja extinto o processo nessa hipótese, que não se confunde com aquela posta no art. 485, § 1.o, CPC (STJ, 1.a Turma, REsp 703.998/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. 11.10.2005, DJ 24.10.2005, p. 198) (Marinoni, Luiz Guilherme, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero. Código de Processo Civil Comentado -- 9. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. Versão Eletrônica). Assim, ausente documento essencial, a questão não pode ser discutida pela via estreita do Mandado de Segurança, cabendo ao impetrante, querendo, propor medida judicial adequada para o conhecimento da sua pretensão. Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA e indefiro a petição inicial, julgando extinta a presente ação mandamental, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, I, do CPC c.c. artigos art. 6o, § 5o e 10 da Lei 12.016/2009. Custas pela parte impetrante. Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital